Tribunal: TJPA
Processo: 0800772-19.2021.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800772-19.2021.8.14.0004

APELANTE: DITRON ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

APELADO: LEONARDO DOS SANTOS SERRA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESABAMENTO DE OBRA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONSTRUTOR. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por empresa construtora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, em razão de desabamento de reservatório de água de 500 mil litros por ela construído, que atingiu centro de saúde, ocasionando morte de terceiros e graves lesões ao autor, com fraturas, trauma craniano, incapacidade temporária e sequelas permanentes, resultando em condenação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa construtora responde objetivamente pelos danos decorrentes do desabamento da obra, ainda que alegue falha no projeto estrutural fornecido pelo contratante; (ii) estabelecer se estão comprovados o nexo causal e os danos aptos a justificar a manutenção dos valores fixados a título de danos materiais, morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do construtor pela segurança e solidez da obra é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, sendo irrelevante a alegação de ausência de culpa direta.

4.

O desabamento de reservatório de grande porte configura fortuito interno da atividade da construção civil, inserido no risco do empreendimento assumido pela construtora.

5.

A execução de projeto estrutural supostamente defeituoso não afasta a responsabilidade da empresa executora perante terceiros, pois lhe incumbe o dever técnico de fiscalizar, questionar e não executar projeto que apresente vícios evidentes.

6.

O art. 937 do Código Civil impõe a responsabilidade pelos danos decorrentes da ruína de construção, aplicável em diálogo das fontes com o Código de Defesa do Consumidor, diante da figura do consumidor por equiparação.

7.

O conjunto probatório, composto por fotografias, reportagens, laudos médicos e comprovantes de tratamento fisioterápico, demonstra de forma suficiente o nexo causal entre o desabamento e as lesões sofridas pelo autor.

8.

O dano moral decorre do próprio evento traumático, caracterizado por grave acidente no ambiente de trabalho, com sofrimento físico e psicológico acentuado, sendo adequado o valor fixado.

9.

O dano estético resta configurado pela existência de cicatrizes permanentes e limitações físicas, sendo legítima sua cumulação com o dano moral.

10.

Os valores indenizatórios fixados mostram-se proporcionais e razoáveis, inexistindo fundamento para sua redução, sendo vedada a reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ditron Engenharia e Incorporações EIRELI - EPP contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Leonardo dos Santos Serra na Ação de indenização por danos morais c/c materiais e estéticos.

O autor/apelado narrou que, em 05/08/2020, foi vítima do desabamento de um reservatório de água de 500 mil litros, construído pela apelante, que atingiu o Centro de Saúde da Família onde trabalhava. O acidente causou a morte de duas pessoas e deixou o autor com graves lesões, incluindo fraturas na perna e trauma craniano, resultando em incapacidade temporária e sequelas permanentes (ID 19078646).

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando a apelante ao pagamento de: a) R$280,00 a título de danos materiais (medicamentos); b) R$15.000,00 a título de danos morais; c) R$ 20.000,00 a título de danos estéticos (ID 19078753).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: a) Ausência de responsabilidade: Aduz que apenas executou a obra conforme o projeto recebido e elaborado pelo Estado/FUNASA; b) Falta de provas: Afirma que o apelado não juntou documentos mínimos (laudo médico da época, folha de ponto) que comprovem o nexo causal entre o acidente e as lesões alegadas; c) Pedido de reforma: Pugna pela improcedência total ou, subsidiariamente, pela minoração dos valores indenizatórios (ID 19078755).

O apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, destacando a responsabilidade objetiva da construtora e a gravidade das sequelas (fraturas e cicatrizes) devidamente comprovadas nos autos (Id 19078761).

É o relatório.

VOTO

1. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Mérito

A questão central reside em verificar se a empresa construtora responde pelo desabamento de obra executada por ela, quando alega que a falha decorreu do projeto estrutural fornecido pelo contratante, no caso pelo Estado/FUNASA.

2.1 Da responsabilidade civil objetiva do construtor

A responsabilidade do construtor pela segurança e solidez da obra é de natureza objetiva. No caso em tela, o desabamento de um reservatório de 500.000 litros é fato incontroverso e de conhecimento público na região. O construtor tem o dever legal de garantir que a obra entregue não ofereça riscos à integridade física de terceiros.

Sobre o tema colaciono julgados:

DIREITO DE VIZINHANÇA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DESABAMENTO DE MURO DE ARRIMO E EDÍCULA DO VIZINHO
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO CONSTRUTOR RECONHECIMENTO - DANOS MORAIS CARACTERIZAÇÃO. 1. A responsabilidade do construtor é objetiva, independe de culpa, bastando, para ensejar indenização, que se prove o nexo de causalidade e os danos. 2. A casa é um asilo inviolável, sendo que o desabamento do prédio que abriga um familiar gera, sem sombra de dúvidas, desgaste, transtorno e dissabor além do normal. PRELIMINAR REJEITADA APELAÇÃO DESPROVIDA RECURSO ADESIVO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 00099404420118260344 SP 0009940-44.2011 .8.26.0344, Relator.: Antônio Nascimento, Data de Julgamento: 11/02/2015, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO -
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO CONSTRUTOR - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RECURSO NÃO PROVIDO. - Na relação que envolve a construção, inverte-se o ônus da prova visto que a hipótese se encaixa perfeitamente nos ditames dos arts. 2º e 3º, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor - O construtor caracteriza-se como autêntico fornecedor de serviços, sendo inconteste sua
responsabilidade
objetiva, nos termos do art. 12, do CDC - Não tendo o requerido se desincumbido de seu ônus probandi, posto que não demonstrou nenhuma das excludentes previstas no art. 14, § 3º, da norma consumerista, deve ser mantida a decisão condenatória em todos os seus termos.

(TJ-MG - AC: 10707130123078001 Varginha, Relator.: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 25/01/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2017).

A tese da apelante de que a falha foi do "projeto" não subsiste para fins de exclusão de responsabilidade perante a vítima (terceiro). Como profissional da engenharia, a empresa executora tem o dever ético e técnico de fiscalizar o projeto que recebe. Se o projeto apresentava "subdimensionamento de armaduras transversais" (conforme citado no laudo pericial), tal vício deveria ter sido detectado e questionado pela equipe de engenharia da construtora antes ou durante a execução. Ao executar um projeto falho, a construtora assume o risco e a responsabilidade solidária pelos danos causados a terceiros. O art. 937 do Código Civil é claro:
"O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta"
. Aplicando-se o diálogo das fontes com o CDC (pela figura do consumidor por equiparação) e a teoria do risco, a construtora responde independentemente de culpa direta, pois o acidente é um "fortuito interno" à sua atividade econômica.

2.2 Do nexo causal e danos sofridos

A alegação de falta de provas não prospera. O autor colacionou fotos do acidente, notícias jornalísticas e, crucialmente, laudos médicos e comprovantes de mais de 30 sessões de fisioterapia (Id 40749402). Embora a apelante questione a ausência de um laudo "no exato dia", a natureza das lesões (fraturas graves na perna e cicatrizes) é totalmente compatível com a dinâmica do desabamento de toneladas de concreto e água. O nexo causal entre a ruína da caixa d'água e as lesões do autor está suficientemente demonstrado.

2.3 Dos danos morais e estéticos

O dano moral é evidente. O autor foi soterrado por escombros em seu local de trabalho, sofreu traumas físicos e o abalo psicológico de um evento catastrófico que resultou em óbitos de colegas. O valor de R$ 15.000,00 mostra-se até mesmo módico diante da gravidade, mas deve ser mantido em respeito à proibição da reformatio in pejus.

Quanto ao dano estético, as provas indicam que o autor ficou com cicatrizes permanentes e deformidade, além de dificuldade locomotora decorrente das múltiplas fraturas. A cumulação é legítima (Súmula 387 do STJ). O valor de R$ 20.000,00 é proporcional à extensão da sequela física descrita no laudo fisioterapêutico e nas imagens acostadas.

3. Dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 15% sobre o valor total da condenação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 24/04/2026